Tribunal: TJES
Processo: 5016831-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016831-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária do INSS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato bancário celebrado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. A parte agravante, idosa, alega não ter contratado o empréstimo que originou os descontos e sustenta que a verba atingida possui natureza alimentar e é sua única fonte de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os descontos no benefício previdenciário; e (ii) verificar se a reversibilidade da medida justifica a sua concessão mesmo diante de eventual ausência de prova conclusiva sobre a fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, inclusive fraudes internas, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ.

4. Os extratos apresentados comprovam a incidência de descontos mensais sob a rubrica de consignação bancária, conferindo verossimilhança à alegação de irregularidade.

5. O perigo de dano resta caracterizado diante da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, sendo irrelevante o decurso do tempo desde o início das cobranças, pois o dano se renova mensalmente e compromete o sustento da agravante.

6. A tutela de urgência mostra-se reversível, pois eventual improcedência na ação principal possibilita a recomposição dos valores pela agravada, preservando o equilíbrio entre as partes.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ampara a concessão de tutela de urgência em casos análogos, reconhecendo o risco de dano irreparável e a plausibilidade das alegações em hipóteses de empréstimos contestados por beneficiários do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando a parte agravante nega a contratação e há verossimilhança nas alegações.

2. A natureza alimentar do benefício e o caráter contínuo dos descontos justificam a urgência da medida, independentemente do tempo decorrido desde o início das cobranças.

3. A reversibilidade da providência liminar autoriza sua concessão, resguardando o direito à subsistência do consumidor até o julgamento definitivo da lide.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, Ag. Inst. nº 5014828-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdecy dos Santos Oliveira contra a decisão de id.
79933557
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada contra Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários da parte autora.

Nas razões recursais (id. 16334465), a agravante sustenta, em síntese, que a verba atingida possui natureza alimentar e constitui sua principal fonte de subsistência e que a manutenção dos descontos compromete seu sustento e caracteriza dano de difícil reparação.

Em decisão id. 16366079, concedi tutela de urgência recursal para determinar que a Agravada se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da Agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevidamente realizado, limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 16617996, pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5016831-68.2025.8.08.0000

Agravante:
Valdecy dos Santos Oliveira

Agravado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Em casos como o dos autos, a probabilidade do direito revela-se a partir da negativa categórica da agravante, pessoa idosa e beneficiária do INSS, quanto à contratação dos empréstimos que ensejam os descontos em seu benefício previdenciário, eis que a prova de fato negativo revela dificuldade intrínseca para o consumidor, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a higidez do consentimento, à luz do art. 6º, VIII, do CDC e do regime de responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras e de que tais instituições respondem objetivamente por danos oriundos de fortuito interno, inclusive fraudes em operações bancárias, à luz das súmulas 297 e 479 do daquele Tribunal Superior:

STJ, Súmula 297:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras

STJ, Súmula 497:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Os extratos de pagamento do benefício previdenciário juntados aos autos demonstram a efetiva ocorrência de descontos mensais sob a rubrica de consignação bancária, conferindo suporte documental mínimo à narrativa inicial.

Ademais, o perigo de dano também está caracterizado, considerando a incidência contínua dos débitos sobre verba de inequívoca natureza alimentar. Quanto a este ponto, registre-se, em que pese a fundamentação do juízo
a quo
acerca do decurso de tempo, o fato de os descontos ocorrerem desde 2021 não descaracteriza a urgência da medida; ao contrário, evidencia um dano que se protrai e se renova mensalmente, agravando a privação de parte dos proventos de aposentadoria da Agravante, verba de natureza alimentar. A manutenção dos descontos, portanto, implica na perpetuação de lesão ao patrimônio mínimo da Recorrente, justificando a intervenção judicial, ainda que precária, para cessá-la.

A medida pretendida ostenta reversibilidade, pois eventual improcedência futura permitirá a recomposição dos valores em favor da instituição financeira, seja por compensação, seja por cobrança própria, evitando-se desequilíbrio entre as partes.

Esse mesmo entendimento já foi adotado por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas à presente. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, vinculados a contrato bancário, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da parcela descontada. 2. A parte agravante sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial em razão da necessidade de atuação do órgão pagador e desproporcionalidade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) saber se a multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial revela-se desproporcional à obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A suspensão dos descontos encontra respaldo na verossimilhança das alegações da parte autora, que nega a contratação da operação financeira. A documentação acostada permite, em juízo preliminar, inferir a plausibilidade do direito invocado, sendo o aprofundamento probatório reservado à instrução processual.
5.
A medida liminar mostra-se adequada à proteção do agravado, pessoa beneficiária de proventos previdenciários, ante o risco de prejuízo financeiro irreversível. Em contrapartida, eventual reversão da decisão permite a recomposição dos valores em favor da instituição financeira.
6. A alegada impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial, por depender de ação de terceiro (órgão pagador), não restou comprovada nos autos, tampouco foi demonstrada a adoção de medidas tempestivas para o cumprimento da determinação. 7. A fixação da multa no valor equivalente ao dobro da parcela descontada não se revela desproporcional, considerando o montante envolvido e a capacidade econômica da instituição financeira, não configurando enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.”

Agravo de instrumento n. 5014828-77.2024.8.08.0000, Órgão: TJ-ES. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR. Publicado em 17/05/2025.

Nesse juízo de ponderação, o direito à integridade patrimonial e à subsistência digna da Agravante prepondera sobre o interesse meramente econômico da Agravada.

Pelo exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e
lhe dou provimento
para determinar que a Agravada se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da Agravante até julgamento final da ação principal pelo juízo
a quo
.

É como voto.